Tribunal: TJBA
Processo: 8033146-07.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8033146-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DESCONTADA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 9ª Vara Cível e Comercial e o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais nº 8039162-71.2025.8.05.0001, ajuizada contra Universo Associação dos Aposentados e Pensionistas dos Regimes Geral da Previdência Social – AAPPS UNIVERSO, requerendo a autora a declaração de nulidade ou inexistência do negócio jurídico firmado em seu nome, com a suspensão dos descontos fixos mensais realizados no benefício previdenciário da referida parte e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação declaratória que discute descontos associativos em benefício previdenciário, diante da controvérsia sobre a existência de relação de consumo entre aposentado e entidade associativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre aposentados e associações que ofertam diversos serviços mediante contribuição mensal configura relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ainda que se trate de entidade sem fins lucrativos. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia consolidou o entendimento de que, na ausência de prova da filiação, impõe-se a incidência das normas do CDC, especialmente diante de descontos indevidos em proventos previdenciários de natureza alimentar. 5. Compete às varas de Relações de Consumo julgar ações que versem sobre suposta contratação indevida de serviços associativos, por se tratar de demanda entre consumidor e fornecedor, nos moldes do art. 3º, §2º, do CDC. 6. Precedentes do TJ-BA reconhecem que, mesmo sem a comprovação da adesão à associação, o aposentado pode ser equiparado a consumidor, sendo a entidade responsável pela comprovação do vínculo associativo. IV. DISPOSITIVO 7. Conflito procedente para fixar a competência do juízo suscitado, 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, para processar e julgar a ação de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais nº 8039162-71.2025.8.05.0001. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 240 e 373, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8015043-83.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 18.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8136064-57.2023.8.05.0001, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Junior, j. 17.04.2024; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8060754-48.2023.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, j. 09.04.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0001046-66.2021.8.19.0007, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Arruda Fernandes, j. 31.08.2023; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000898-95.2022.8.26.0334, Rel. Des. Alexandre Coelho, j. 22.06.2023. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do conflito negativo de competência nº 8033146-07.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o MM Juízo da 9ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA e como suscitado o MM Juízo da 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTE o conflito negativo de competência, para fixar a competência do Juízo Suscitado da 12ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA para processar e julgar a ação condutora, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-11796